Tribunal: STF
Processo: HC 195090
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Jose de Faria, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 138255/MG.
    Aduz que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, eis que a medida foi decretada sem fundamentação idônea.
    Aponta que o paciente encontra-se “preso por tráfico e associação, sem que tenha sido encontrado com o mesmo qualquer quantidade de droga, estando ausente por completo a materialidade delitiva”.
    Discorre sobre a desproporcionalidade da medida, destacando as condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Sustenta a viabilidade das medidas cautelares menos gravosas.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do RHC nº 138255/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou indícios de envolvimento do paciente em associação criminosa “voltada ao tráfico massivo de entorpecentes nesta cidade, eis que aparece em inúmeros diálogos pilhados no PICm demonstrando estar, em todos eles, em tese, envolvido com a distribuição de drogas e outros crimes” (doc. 48). O quadro levou-o a concluir evidenciado o risco a ordem pública.
    Destaco que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria , DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie , DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito , DJ de 19/12/07.
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente